Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-18.2009.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0001154-18.2009.8.11.0079 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Ocimar Tavares Aguiar
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1154-18.2009.8.11.0079 (cód. 18180), proposta em desfavor de Ocimar Tavares Aguiar, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação pela simples ausência de manifestação em uma única oportunidade.
Na espécie, assevera que “(...) não se observa essa inércia reiterada do autor, senão, e somente, a não apresentação de uma manifestação processual, no exíguo prazo de cinco dias dado pelo Juízo sentenciante, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo. O simples fato de o processo encontrar-se paralisado em cartório por mais de 30 dias não se mostra suficiente a caracterizar o desinteresse dos autos no seu prosseguimento, sobretudo quando se tem em vista o grande número de executivos fiscais do Estado de Mato Grosso, o que dificulta um acompanhamento individualizado de cada um dos feitos, dependendo a Fazenda Pública, muitas vezes, do impulso oficial para que seja instada a se manifestar, o que lhe permite dar o devido andamento ao feito (...)” (sic).
Sustenta, ainda, que “(...) anteriormente à expedição de intimação na forma do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessária, ao menos, uma primeira intimação, por meio da qual se dê prazo razoável à Fazenda Pública para que promova o andamento do feito, de modo que, somente se desatendida esta, poderia se cogitar da desídia dos autos, a ponto de autorizar a adoção da intimação do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil como última tentativa (...)” (sic).
Nessa linha, aduz que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição manifestada quando do ajuizamento da ação de execução fiscal, sobretudo ao se verificar que a Fazenda Pública reclama tratamento diferenciado à vista do princípio da indisponibilidade do interesse público.
Assim, argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, motivo por que requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença recorrida e a execução fiscal originária volte a tramitar, com a respectiva intimação pessoal da Fazenda Pública para que promova o andamento do feito em prazo razoável.
Sem contrarrazões (id. 73357049).
Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
À luz do que dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, é sabido que o relator poderá julgar monocraticamente um recurso, nas seguintes hipóteses:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”
No mesmo sentido, dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça em seu artigo 51, inciso I-C, alínea b:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
I-C - Negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...)”
Aludidos dispositivos objetivam proporcionar maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, então fundado em precedentes dos tribunais, súmulas ou enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou, ainda, dominante acerca do tema.
No caso em estima, tem-se que idêntica matéria foi objeto de julgamento do REsp 1.120.097/SP e REsp 1.352.882/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, possibilitando, pois, o julgamento monocrático do presente recurso. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.120.097/SP E 1.352.882/MS.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara contra o Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cerqueira César - SP, que extinguiu a execução por abandono de causa (art. 267, III, CPC/1973).
2. A compreensão esposada pela Corte de origem está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção no julgamento do Recurso Especial repetitivo REsp 1.120.097/SP, no sentido de que "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ (...)" (Rel.Min. Luiz Fux, DJe 26.10.2010).
3. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.352.882/MS, a Primeira Seção consignou: "É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ" (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.6.2013).
4. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 59.936/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019)”
“PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)”
Para tanto, faz-se pertinente delinear a tramitação do presente feito. Vejamos.
A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 08.09.2009, em desfavor de Ocimar Tavares Aguiar, visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 20092206, no montante de R$ 1.084,46 (um mil, oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos – valor apurado até 05.08.2009) (id. 73283450, pp. 02).
O despacho de citação foi proferido em 15.09.2009, tendo sido citado o apelado em 01.12.2009, porém, não foi realizado o pagamento do débito e nem nomeado bens à penhora (ids. 73356975 a 73356976).
Em 11.03.2010, o apelante requereu a penhora online de valores por intermédio do Sistema BACENJUD, pleito este deferido pelo Juízo de origem, que, deveras, restou sem sucesso ante a inexistência de valores a serem bloqueados (ids. 73356985 a 73356997).
Após a inexitosa busca de bens junto às declarações apresentadas pelo apelado junto à Receita Federal, na data de 29.03.2012, o apelante requereu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, pleito este também autorizado pelo Juízo de origem (id. 73353553 a 73353582).
Posteriormente, à vista de ulteriores diligências frustradas, em 13.05.2013, o apelante requereu nova suspensão do processo, a qual foi deferida pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980.
Em 08.04.2015, decorrido o prazo da suspensão, os autos foram impulsionados para que o apelante se manifestasse, sob pena de extinção, de modo que, na data de 10.12.2015, requereu nova penhora online e, ainda, buscas pelo sistema Renajud (id. 73357001 a 73357024).
Por sua vez, na data de 18.08.2016, tendo em vista as infrutíferas diligências então requisitadas, o apelante foi novamente intimado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a advertência da possível extinção do feito, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o do CPC (id. 73357031).
Os autos foram remetidos para a aludida instituição em 16.12.2016, consoante se extrai do carimbo constante do id. 73357031.
Ao id. 73357032, consta a certidão de decurso do prazo formalizada pela Gestora Judicial, que consignou que, até a data de 18.07.2017 [ou seja, há mais de 07 (sete) meses após a vista dos autos], a parte exequente não havia manifestado nos autos.
Na sequência, em 04.09.2017 sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, c/c § 1o, do Código de Processo Civil (id. 73357037).
Nessa linha, à vista dos vinculantes entendimentos jurisprudenciais retrocitados, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, ao ser a Fazenda Pública intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória mediante remessa dos autos (art. 183, §1o, do CPC), e, não o fazendo, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo a quo, prazo este peremptório e que deve ser observado, faz-se indiscutível o reconhecimento da inércia da parte e a configuração do abandono da causa.
Similar compreensão também se observa nas recentíssimas decisões proferidas pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.
2. Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano e 11(onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.
(N.U 0001116-04.2006.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)”
“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
(N.U 0002846-93.2008.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento, monocraticamente, ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado